Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715676-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: URIAS GONCALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Guilherme da Silva Bezerra impetra habeas corpus em favor de Urias Gonçalves do Nascimento contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu seus pedidos de "progressão antecipada para o regime aberto" ou "prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia - COVID 19". Informa que o paciente foi preso em Luziânia, GO, respondeu solto à ação penal e foi condenado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pena de três anos e três meses reclusão, no regime inicial semiaberto; transitada em julgado a sentença, o Juízo da Vara de Execuções Penais expediu mandado de prisão, sendo o condenado preso naquela comarca, onde foi segregado "em regime fechado", o que é ilegal, uma vez que o regime de cumprimento é diverso daquele fixado na sentença. Pediu-se prisão domiciliar humanitária em virtude da Pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde; ou, ainda, a progressão antecipada, conforme a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347, pedidos negados, considerando que "a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada..." Alega-se que a situação peculiar do paciente não foi devidamente analisada conforme a Recomendação 62 do CNJ, que sugeriu a análise "caso a caso", com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Isso porque o condenado não está preso no Distrito Federal, mas em Luziânia, GO, que dispõe de péssimas instalações prediais, com elevado risco de contaminação pelo vírus SARS Cov-2. Afirma que ele trabalha como estoquista de um supermercado localizado em Samambaia e reside em Brazlândia, sendo arrimo de família e que não há justa causa para o regime fechado, sendo teratológica a decisão impugnada, ante a inércia do Estado na restauração do direito de locomoção do paciente. Pede-se prisão domiciliar. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. Consultando-se o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, vê-se que tramitam dois processos de execução contra o paciente: um em Luziânia e outro no Distrito Federal. A Vara de Execuções Penais de Luziânia apreciou pedido para alterar o horário de cumprimento de pena para possibilitar os estudos do condenado no dia 03/03/2020, o que indica que usufrui o regime semiaberto. Portanto, faltam esclarecimentos acerca da execução penal, estando a inicial desacompanhada da sentença condenatória do crime anterior, dos extratos das execuções das penas e da conta de liquidação da comarca de Luziânia, GO, e do Distrito Federal, que são indispensáveis ao exame da causa. Com essas considerações, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópia da sentença condenatória pela qual se dá o cumprimento de pena em Luziânia, GO, extratos das execuções das penas e das contas de liquidações em Luziânia, e no Distrito Federal, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 12 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator